Tribunal: TJSP
Processo: 2219058-44.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra despacho de mero expediente – Decisão agravada que nada delibera, tão somente estabelece os parâmetros para elaboração de cálculo para a contadoria judicial, sem enfrentar nenhuma das matérias elencadas na impugnação ofertada pelo Banco executado.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219058-44.2018.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é agravante BANCO DO
BRASIL, é agravado JOSÉ JOAQUIM AMARO DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219058-44.2018.8.26.0000 - Tupã 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL
AGRAVADO: JOSÉ JOAQUIM AMARO DE SOUSA
VOTO no 109295
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA
Insurgência contra despacho de mero
expediente Decisão agravada que nada delibera, tão somente
estabelece os parâmetros para elaboração de cálculo para a
contadoria judicial, sem enfrentar nenhuma das matérias elencadas
na impugnação ofertada pelo Banco executado.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
determinou que os autos fossem remetidos ao contados do Juízo, para verificação do índice
previsto no julgado quanto à correção monetária e juros remuneratórios.
Sustenta o agravante, em síntese: a ilegitimidade ativa dos não associados
do IDEC e passiva do agravante; incompetência do Juízo; necessidade de prévia
liquidação; prescrição; que os juros remuneratórios não podem ser incluídos no montante
devido; prescrição, ou, se o caso, sejam estes devidos até o encerramento da conta
poupança; que o marco inicial dos juros de mora deve ser a data da citação da ação de
cumprimento de sentença; que a correção monetária deve ser aplicada pelos índices oficiais
das cadernetas de poupança; ser incabível a incidência de outros planos econômicos;
compensação de valores, uma vez que a diferença devida já foi paga aos poupadores nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219058-44.2018.8.26.0000 - Tupã 3/3
meses subsequentes e, finalmente ser incabível a condenação honorária.
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece ser conhecido.
O agravante insurge-se, em verdade, contra despacho de mero
expediente, que não resolve questão alguma e apenas impulsiona o processo.
Referida decisão, a teor do § 2o, do art. 203, do Código de Processo Civil,
não se configura interlocutória, logo, é irrecorrível, pelo quanto dispõe o art. 1.001,
daquele Codex.
Observe-se que ainda não foi proferida nos autos, decisão em apreciação
à impugnação de fls. 87/133 (do Agravo de Instrumento), a qual, essa sim, seria passível de
recurso.
Com efeito, perceba-se que o despacho ora agravado (originalmente
proferido a fl. 133 dos autos principais) é de mero expediente, porquanto o MM. Juiz a quo
nada deliberou, tão somente estabeleceu os parâmetros para elaboração de cálculo para a
contadoria judicial, sem enfrentar nenhuma das matérias elencadas na impugnação ofertada
pelo executado.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator